Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-93.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar, Concessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA VASCONCELOS SOARES - CPF: 058.304.197-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE - CPF: 621.033.851-87 (EMBARGANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARCO AURELIO CORREA DA COSTA - CPF: 001.215.551-94 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004931-93.2018.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Alessandra da Silva Eregipe, contra acordão proferido no RAC Nº 1004931-93.2018.8.11.0041, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação em que se postula pensão por morte, antes, necessário, o reconhecimento da união estável sustentada pela autora, cujo pedido se processa numa das Varas Especializadas de Família e Sucessões, porquanto se trata de questão inerente ao estado da pessoa, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal.

A competência absoluta se funda em razões de interesse público e não se prorroga, caso em que é nula a sentença prolatada por juiz absolutamente incompetente.

É incabível a cumulação de pedidos de reconhecimento de união estável e de pensão por morte, se o Juízo da Vara de Fazenda Pública é incompetente para julgar pretensão que envolve direito de família.”

Em síntese, reclama contradição no acórdão, porque reconheceu a incompetência do juízo para o julgamento da ação, mas em análises anteriores já havia ratificado o direito da embargante ao recebimento de pensão, além de que os herdeiros já se manifestaram acerca da existência da união estável entre a recorrente e o de cujus.

Argumenta que a existência da condição de convivente da recorrente constitui consectário lógico para a obtenção do benefício previdenciário requerido e por isso foi ajuizada a presente ação, que não diz respeito a matéria de direito de família.

Assegura que não busca ou questiona os efeitos pessoais, sociais e patrimoniais oriundos da entidade familiar, mas apenas a comprovação dos requisitos ao recebimento da pensão previdenciária.

Pede a concessão dos efeitos infringentes aos presentes declaratórios, a fim de reconhecer o Juízo da Fazenda Pública para julgar a presente ação que tem por cunha benefício previdenciário, com a condenação do embargado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, o embargado pede o desprovimento do recurso (id 156134185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Embargante pretende, em síntese, seja sanado suposto vício da contradição no acórdão, porque em decisões outras, já havia sido reconhecido o direito da embargante ao recebimento de pensão.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício sustentado nos presentes declaratórios.

E
sclareça-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Sucede que restou decidido no acórdão embargado que a controvérsia se limitava nos seguintes termos:

“Questão que se coloca é saber se antes de perquirir acerca do direito de pensão postulado pela autora apelada Alessandra,
necessário, proceder ao reconhecimento da união estável, porquanto não há sentença declaratória que tenha reconhecido tal pedido
”. (grifei)

Ocorre que se entendeu que tal circunstância, ou seja, a concessão da pensão por morte pelo regime geral, no âmbito da Ação Previdenciária de Pensão por Morte nº 0008802-61.2015.4.01.3600, que tramitou na Justiça Federal
não vincula o juízo da presente demanda
, como consignado no acórdão embargado:

“Assim se diz por que o entendimento é de que a competência é do Juízo Fazendário apenas quando
não for necessária ou já reconhecida a união estável pela Vara de Família
, o que não se visualiza no caso em exame.

Nesse sentido, a simples declaração de união estável juntada pela apelada não tem força suficiente para comprovar o reconhecimento do pedido que é afeto à Vara de Família e Sucessões, quem compete analisar a existência ou não do instituto, observado o direito ao contraditório e ampla defesa às partes.”

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC.

Neste sentido,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...) a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.” (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de contradição e obscuridade, visa à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”
(Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Posto isso,
nega-se provimento aos Recursos de Embargos de Declaração opostos por Alessandra da Silva Eregipe
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023